Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUDICIÁRIO. CONCESSÃO TÁCITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE ACERCA DE SEU DESINTERESSE. PRECLUSÃO.
1. Conforme expressa previsão legal, art. 58, inciso IV, da Lei 8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo.
2. Os arts 995, parágrafo único, e 1.012, §§ 1o e 4o, ambos do CPC, prevêem a possibilidade de concessão do efeito suspensivo quando há a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, requisitos ausentes no presente caso.
3. A ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, sendo permitida a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
4. Se a parte expressamente abdicou do direito de produzir prova, operou-se, em relação a essa faculdade, a preclusão, não havendo que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.